Tribunal: TJDFT
Processo: 0007460-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007460-76.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: HIGO PEREIRA LIMA, MATHEUS VITORINO DE ASSUNCAO, JEYMISSON MACIEL SANTIAGO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HIGO PEREIRA LIMA, MATHEUS VITORINO DE ASSUNÇÃO e JEYMISSON MACIEL SANTIAGO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma ser dispensável nova análise de provas, porquanto, conforme entende, sequer há elemento probatório suficiente à comprovação da autoria do fato delituoso. O segundo recorrente, por sua vez, entende não se tratar de reexame de matéria fática, mas apenas revaloração das provas, pois estas não teriam sido devidamente analisadas nos termos das normas de regência. O terceiro apelante aponta suposta divergência de entendimentos jurisprudenciais entre Cortes do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018